Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704252-59.2021.8.07.0014 APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, MARCELO BARRETO RORIZ APELADO: MARCELO BARRETO RORIZ, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DESPACHO Intime-se a apelante, Vertical Engenharia Civil Ltda. – EPP, para recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção, 1.007, §4o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora